Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRAPETITA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO AGRAVO. ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. EXTRAIR CONTEÚDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, contudo, o acórdão avançou ao tratar do envio dos autos ao contador judicial.
3. A matéria atinente à remessa dos autos à Contadoria Judicial deve ser extirpada do acórdão recorrido.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.